Tribunal: TJES
Processo: 5001383-26.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001383-26.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABRICIO DA SILVA LEAO
AGRAVADO: MONIELLE PINA ARAUJO LEAO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR DE IDADE. NECESSIDADE PRESUMIDA. PERCENTUAL FIXADO NA ORIGEM. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE E NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A fixação do quantum respectivo deve atentar não apenas para a existência da necessidade da agravada e a capacidade do agravante, mas sobretudo à proporcionalidade desse binômio. 2. Analisando novamente os autos, verifico que o contracheque anexado no ID 4267607, indica que mesmo com o desconto da pensão alimentícia fixada na origem, o agravante recebe a quantia líquida mensal de R$ 2.558,10 (dois mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e dez centavos), considerando o desconto de adiantamento salarial de R$ 1.054,83 (mil e cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos). 3. Assim, reexaminando o caso, entendo por bem acolher o judicioso parecer da douta Procuradoria de Justiça, uma vez que a quantia líquida mensal de R$ 2.558,10 (dois mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e dez centavos) pode não ser suficiente para prover o sustento do agravante, ainda mais quando responsável pelo pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas escolares, médicas e odontológicas. 4. Necessidade de redução dos alimentos provisórios devidos pelo agravante para 20% (vinte por cento), mantida a base de cálculo fixada pelo Juízo de origem, assim como as demais despesas escolares, médicas e odontológicas, na proporção fixada pelo magistrado singular.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001383-26.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABRICIO DA SILVA LEAO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROBSON JUNIOR DA SILVA - ES18012
AGRAVADO: MONIELLE PINA ARAUJO LEAO

Advogado do(a) AGRAVADO: ROSELEIDE CAMPOS DE MIRANDA - ES14195-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da decisão que nos autos do processo nº 5019551-05.2022.8.08.0035, fixou alimentos provisórios em favor da filha menor do requerido, ora agravante, no patamar de 30% (trinta por cento) do seu rendimento bruto, excluindo os descontos obrigatórios, ou em 30% (trinta por cento) do salário mínimo em caso de desemprego, além de determinar que o genitor arque com 50% (cinquenta por cento) das despesas escolares (material escolar, mochila, tênis, material didático e uniforme), despesas médicas e medicação extraordinária, bem como com as despesas odontológicas, no prazo de 15 (quinze) dias após a comunicação (aplicativo de mensagem, correio eletrônico, entre outros) com devida comprovação (nota fiscal, receita médica, entre outras).

Para analisar o presente agravo de instrumento, no qual se discute obrigação alimentícia, adoto como ponto de partida para o exame do caso concreto a dignidade da pessoa humana e a solidariedade familiar, cujas incidências devem preservar os direitos e garantias fundamentais de ambas as partes.

Assim, os alimentos devem representar para a agravada a possibilidade de acesso à alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, dentre outras necessidades, de modo que ao agravante também seja permitido acesso a tais condições mínimas de vida digna, sem que resulte em desfalque ao seu sustento ou de sua família.

Neste sentido, a doutrina de Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald:

“Por isso, a fixação dos alimentos deve obediência a uma perspectiva solidária (CF, art. 3º) norteada pela cooperação, pela isonomia e pela justiça social – como modos de consubstanciar a imprescindível dignidade humana (CF, art. 1º, III)”

Nesta esteira de raciocínio, os artigos 1.694, § 1º e 1.695, do Código Civil estabelecem parâmetros para o deferimento e fixação dos alimentos, vejamos:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

Desse modo, a fixação do
quantum
respectivo deve atentar não apenas para a existência da necessidade da agravada e a capacidade do agravante, mas sobretudo à proporcionalidade desse binômio.

Sobre a adoção da proporcionalidade com o fim de formar um trinômio alimentar, Maria Helena Diniz tece as seguintes considerações:

“Proporcionalidade, na sua fixação, entre as necessidades do alimentário e os recursos econômico-financeiros do alimentante (RT, 809:300), sendo que a equação desses dois fatores deverá ser feita em cada caso, levando-se em consideração que os alimentos são concedidos
ad necessitatem
.”

Analisando novamente os autos, verifico que o contracheque anexado no ID 4267607, indica que mesmo com o desconto da pensão alimentícia fixada na origem, o agravante recebe a quantia líquida mensal de R$ 2.558,10 (dois mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e dez centavos), considerando o desconto de adiantamento salarial de R$ 1.054,83 (mil e cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos).

Assim, reexaminando o caso, entendo por bem acolher o judicioso parecer da douta Procuradoria de Justiça, uma vez que a quantia líquida mensal de R$ 2.558,10 (dois mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e dez centavos) pode não ser suficiente para prover o sustento do agravante, ainda mais quando responsável pelo pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas escolares, médicas e odontológicas.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, a fim de reformar a r. decisão vergastada e reduzir para 20% (vinte por cento) os alimentos provisórios devidos pelo agravante, mantida a base de cálculo fixada pelo Juízo de origem, assim como as demais despesas escolares, médicas e odontológicas, na proporção fixada pelo magistrado singular.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 20/06/2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

É como voto.